Tribunal: STF
Processo: ARE 1091453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.